Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751051-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELSO LOMEU DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Agravo Interno, no caso, será prejudicial ao próprio agravante. De fato, o magistrado só pode reconsiderar a Decisão Monocrática após o oferecimento de contrarrazões ao Agravo Interno. Abrir prazo para contrarrazões em Agravo Interno quando já oferecidas contrarrazões no Agravo de Instrumento é desnecessária, pois toda a matéria pode ser levada ao debate no Colegiado. Assim, indefiro o processamento do Agravo Interno. Altere-se a Classe. Após, publique-se a presente. Com a publicação, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator